Tribunal: TJMT
Processo: 1020350-68.2021.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020350-68.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE RIBEIRO DE LIMA - CPF: 378.201.501-06 (APELANTE), IMOBILIARIA SANTA FE LIMITADA - CNPJ: 03.897.626/0001-30 (APELADO), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), IRIA DE FATIMA DIAS DE LIMA - CPF: 384.749.051-68 (APELADO), LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA - CPF: 907.470.891-91 (ADVOGADO), ISRAEL LEANDRO DA SILVA - CPF: 396.289.651-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DE JESUS PAZ - CPF: 345.573.261-53 (TERCEIRO INTERESSADO), IMOBILIARIA SANTA FE LIMITADA - CNPJ: 03.897.626/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCELI ALVES DA SILVA - CPF: 503.858.441-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. INTERVENÇÃO DO EX-CÔNJUGE. CONTESTAÇÃO COMO VIA ADEQUADA. NÃO RECEBIMENTO.
ERROR IN PROCEDENDO
. NATUREZA UNIVERSAL DO POLO PASSIVO. INADMISSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por José Ribeiro de Lima contra sentença que julgou procedente a ação de usucapião extraordinária ajuizada por Íria de Fátima Dias de Lima em face da Imobiliária Santa Fé Ltda., declarando o domínio da autora sobre o imóvel objeto da matrícula n.º 122.143 do 1º CRI de Rondonópolis.

O apelante, ex-cônjuge da autora, ingressou espontaneamente nos autos, apresentando contestação com reconvenção, sustentando ser o legítimo possuidor do bem e que não abandonara o lar, mas fora afastado por medida protetiva.

O Juízo de origem, entretanto, não recebeu a peça como contestação, por entender tratar-se de manifestação de terceiro, determinando o ajuizamento de ação autônoma. Julgou antecipadamente o mérito, reconhecendo a usucapião em favor da autora.

No recurso, o apelante alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa e por violação ao art. 55, § 3º, do CPC, requerendo a cassação da sentença e o retorno dos autos para processamento regular da contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o comparecimento espontâneo do apelante na ação de usucapião, com apresentação de defesa, deveria ter sido admitido como Contestação, e se a não recepção da peça como tal configura
error in procedendo
e cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 996 do CPC reconhece legitimidade recursal ao terceiro prejudicado, quando demonstrado o interesse jurídico, o que se verifica no caso, pois o apelante alega ser possuidor e promitente comprador do imóvel usucapiendo, sendo diretamente afetado pela declaração de domínio em favor da autora.

A ação de usucapião tem natureza declaratória e caráter de juízo universal, abrangendo todos os eventuais interessados, conhecidos e desconhecidos, chamados por edital (art. 259, I, do CPC).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não cabe oposição em ação de usucapião, pois a convocação universal elimina a figura do terceiro interveniente, sendo a contestação a via adequada para manifestação de eventuais interessados (STJ, REsp 1.726.292/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 15/02/2019; AgInt nos EDcl no AREsp 1.827.966/SP, DJe 13/05/2022).

Assim, o apelante, ao apresentar defesa espontânea, atuou corretamente, devendo sua manifestação ser recebida como contestação.

O indeferimento dessa peça como defesa válida configura error in procedendo e cerceamento de defesa, pois impediu o exame de suas alegações e provas, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV).

A nulidade da sentença impõe-se para restabelecer a regularidade processual, com o recebimento da contestação e reabertura da instrução probatória, assegurando-se às partes a oportunidade de provar suas alegações sobre a natureza da posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença e atos processuais subsequentes anulados. Determinado o retorno dos autos à origem para recebimento e processamento da defesa apresentada como contestação, com regular instrução do feito.

Tese de julgamento:

O comparecimento espontâneo de interessado em ação de usucapião deve ser admitido como contestação, não como intervenção de terceiro.

É incabível a oposição em ação de usucapião, por se tratar de juízo universal que convoca todos os interessados.

O indeferimento da contestação apresentada por interessado configura
error in procedendo
e cerceamento de defesa, ensejando nulidade da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JOSÉ RIBEIRO DE LIMA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis (ID 302497918), que, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária n.º 1020350-68.2021.8.11.0003, ajuizada por IRIA DE FÁTIMA DIAS DE LIMA em face da **IMOBILIÁRIA SANTA FÉ LIMITADA,
julgou procedente
o pedido inicial para declarar o domínio da autora sobre o imóvel descrito na matrícula n.º 122.143 do 1º Cartório de Registro de Imóveis daquela comarca.

Na petição inicial (ID 302497358), a autora, ora Apelada, narrou que exerce a posse mansa, pacífica e ininterrupta, com
animus domini
, sobre o Lote 06, Quadra 19, do Loteamento Jardim Liberdade, há mais de 34 (trinta e quatro) anos, sendo os últimos 16 (dezesseis) anos de forma exclusiva, após o abandono do lar por seu ex-cônjuge, o ora Apelante.

Após a citação da proprietária registral e dos confinantes, e a publicação de edital para ciência de réus em lugar incerto e eventuais interessados, o Sr. JOSÉ RIBEIRO DE LIMA, ora Apelante, ingressou espontaneamente nos autos (ID 302497880), apresentando Contestação com Reconvenção.

Em sua defesa, alegou ser o verdadeiro possuidor do imóvel, o qual teria sido adquirido por ele antes mesmo do casamento com a autora.

Sustentou que não abandonou o lar, mas foi compelido a se afastar em 2009 por força de medida protetiva de urgência, o que descaracterizaria o
animus domini
da Apelada, tornando sua posse precária.

O Juízo
a quo
, por meio de decisão interlocutória (ID 302497888), não conheceu da peça como contestação ou reconvenção, por entender que o Apelante não se enquadrava nos polos da lide, tratando-o como terceiro. Na mesma decisão, facultou-lhe o manejo de ação autônoma e conexa.

Posteriormente, sobreveio a sentença recorrida (ID 302497918), na qual o magistrado singular julgou antecipadamente o mérito, considerando que a ré registral, Imobiliária Santa Fé Ltda., não impugnou especificamente os fatos relativos à posse da autora, e declarou a aquisição da propriedade pela Apelada Iria de Fátima Dias de Lima.

Em suas razões recursais (ID 302497935), o Apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e pela violação ao artigo 55, § 3º, do CPC.

Argumenta ser imperiosa a reunião dos processos de usucapião e de oposição para julgamento simultâneo, a fim de evitar decisões conflitantes.

No mérito, reitera que a posse da Apelada é precária, desprovida de
animus domini
, pois decorrente de mera tolerância e de seu afastamento forçado do lar, não havendo que se falar em abandono.

Pugna, ao final, pela cassação da sentença, com o retorno dos autos à origem para instrução e julgamento conjunto com a Ação de Oposição.

A Apelada Iria de Fátima Dias de Lima apresentou contrarrazões (ID 302497937), defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Da Nulidade da Sentença por Error in Procedendo e Cerceamento de Defesa

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de ilegitimidade recursal arguida em contrarrazões. A Apelada Iria de Fátima Dias de Lima sustenta que o Apelante, por ser terceiro na lide, não teria legitimidade para interpor o presente recurso.

Contudo, a tese não merece prosperar.

O artigo 996 do Código de Processo Civil é claro ao dispor que "o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica". O parágrafo único do mesmo dispositivo define o terceiro prejudicado como aquele que "demonstrar a nulidade ou a injustiça da decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial".

No caso em tela, o Apelante demonstra inequivocamente seu interesse jurídico, uma vez que alega ser o legítimo possuidor e promitente comprador do imóvel objeto da usucapião.

O Juízo singular declarou o domínio em favor de sua ex-cônjuge afeta diretamente sua esfera de direitos patrimoniais, configurando o prejuízo necessário à sua legitimação como terceiro recorrente.

A questão central a ser dirimida por esta Corte consiste em verificar a correção do procedimento adotado pelo juízo de primeiro grau ao não admitir a intervenção do Apelante como
contestante
na ação de usucapião.

E, nesse ponto, a razão está com o Apelante.

A ação de usucapião, por sua natureza declaratória de aquisição originária de propriedade, possui uma estrutura processual singular.

O polo passivo não se restringe àquele em cujo nome o imóvel está registrado, mas abrange, de forma universal, todos os eventuais interessados, certos e incertos, conhecidos e desconhecidos.

É precisamente para garantir a ampla defesa e a estabilidade da futura sentença que o procedimento prevê, além da citação pessoal do proprietário registral e dos confinantes, a citação por edital de toda a coletividade (art. 259, I, do CPC).

Essa convocação geral tem uma consequência processual de extrema relevância: ela elimina a figura do terceiro interveniente na modalidade de oposição.

Aquele que, ciente da demanda, comparece aos autos para se contrapor à pretensão do autor, não o faz como um estranho à lide, mas sim como parte integrante do polo passivo universal que foi chamado a se manifestar.

Sua intervenção, portanto, materializa-se por meio da
contestação
.

Este entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, que, em reiterados julgados, firmou a tese de que não cabe oposição em ação de usucapião.

A lógica subjacente é a de que a previsão da convocação editalícia de toda a universalidade de sujeitos indeterminados para que integrem o polo passivo da demanda, se assim o desejarem, torna desnecessária e inadequada a via da oposição.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. OPOSIÇÃO . NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 277 E 283 DO CPC/2015 . AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não cabe intervenção de terceiros na modalidade de oposição na ação de usucapião. A previsão da convocação, por meio de edital, de toda a universalidade de sujeitos indeterminados para que integrem o polo passivo da demanda, se assim desejarem, elimina a figura do terceiro no procedimento da ação de usucapião
. Precedente (REsp 1.726 .292/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em 12/02/2019, DJe de 15/02/2019).

2 . Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação da Súmula 282 do STF.

3. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1827966 SP 2021/0021881-6, Data de Julgamento: 11/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022)

RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. OPOSIÇÃO . NÃO CABIMENTO. NATUREZA JURÍDICA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INTERESSE PROCESSUAL . AUSÊNCIA. CONTESTAÇÃO. VIA ADEQUADA. NULIDADE . CITAÇÃO. VÍCIO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE . SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. As questões controvertidas no presente recurso podem ser assim resumidas: (i) se é cabível a intervenção de terceiros na modalidade de oposição na ação de usucapião e (ii) se há vício de nulidade do processo por falta de citação da recorrente para ação de usucapião na condição de confinante e proprietária do bem usucapiendo.

3. A oposição é instituto de intervenção de terceiros que tem natureza jurídica de ação judicial de conhecimento, de modo que o opoente deve preencher as condições da ação e os pressupostos processuais para o seu processamento.

4. Não cabe intervenção de terceiros na modalidade de oposição na ação de usucapião.

5. O opoente carece de interesse processual para o oferecimento de oposição na ação de usucapião porque, estando tal ação incluída nos chamados juízos universais (em que são convocados a integrar o polo passivo por meio de edital toda a universalidade de eventuais interessados), sua pretensão poderia ser deduzida por meio de contestação.

6 . A previsão da convocação, por meio edital, de toda universalidade de sujeitos indeterminados para que integrem o polo passivo da demanda se assim desejarem elimina a figura do terceiro no procedimento da ação de usucapião.

7. Tendo a Corte de origem concluído, à luz da prova dos autos, que (i) nenhum dos imóveis objeto da lide se encontra registrado no nome da recorrente e (ii) não há nos autos nenhum lastro probatório que demonstre a posição de confinante da recorrente, inviável a inversão do julgado, por força da Súmula nº 7/STJ.

8 . Recurso especial conhecido em parte e não provido.

(STJ - REsp: 1726292 CE 2018/0041033-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2019 RB vol. 658 p. 210 RT vol . 1003 p. 528)

No mesmo sentido esta Corte já se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OPOSIÇÃO CONEXA À AÇÃO DE USUCAPIÃO JULGADA IMPROCEDENTE – RECURSO DA PARTE OPOENTE – ACOLHIDA PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DESCABIMENTO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO POR OPOSIÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO POSSUI NATUREZA DE JUÍZO UNIVERSAL – CONTESTAÇÃO NA USUCAPIÃO É VIA ADEQUADA À DEFESA – EXTINTO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – CUSTAS E HONORÁRIOS PELA PARTE OPOENTE – RECURSO PREJUDICADO.

“A oposição é instituto de intervenção de terceiros que tem natureza jurídica de ação judicial de conhecimento, de modo que o opoente deve preencher as condições da ação e os pressupostos processuais para o seu processamento.

Não cabe intervenção de terceiros na modalidade de oposição na ação de usucapião. O opoente carece de interesse processual para o oferecimento de oposição na ação de usucapião porque, estando tal ação incluída nos chamados juízos universais (em que são convocados a integrar o polo passivo por meio de edital toda a universalidade de eventuais interessados), sua pretensão poderia ser deduzida por meio de contestação.

A previsão da convocação, por meio edital, de toda universalidade de sujeitos indeterminados para que integrem o polo passivo da demanda se assim desejarem elimina a figura do terceiro no procedimento da ação de usucapião.” (STJ - REsp: 1726292 CE 2018/0041033-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2019 RB vol. 658 p. 210 RT vol . 1003 p. 528).

Nos autos da usucapião conexa (nº. 0008668-75.2017.8.11.0003), observa-se que a opoente comparece e peticiona arguindo os fatos acima aduzidos que substanciam sua pretensão, peça que, em que pese não esteja nominada como contestação, à luz da instrumentalidade claramente faz às vezes desta defesa, o que regularmente habilita tal questão a ser apreciada na seara adequada da demanda de usucapião .

Extinção sem mérito por inadequação da via eleita. Custas e honorários pela parte apelante opoente. Recurso prejudicado.

(TJ-MT - AC: 00013890420188110003, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 26/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2023)

Aplicando-se essa premissa ao caso concreto, conclui-se que o Apelante, ao comparecer espontaneamente aos autos (ID 302497880) para se contrapor à pretensão da autora, agiu corretamente ao apresentar peça de defesa, a qual deveria ter sido recebida e processada como
Contestação
.

Ele não era um "terceiro" alheio à lide, mas sim um réu em potencial, convocado pelo chamado universal inerente à ação de usucapião, que se apresentou para exercer seu direito de defesa.

Ao proferir a decisão interlocutória de ID 302497888, o Juízo de primeiro grau incidiu em
error in procedendo
. Ignorou a natureza especial da demanda e a correta qualificação jurídica do Apelante, tratando-o indevidamente como terceiro e negando-lhe o direito de contestar o feito.

A determinação para que ajuizasse uma ação autônoma, além de contrariar a jurisprudência do STJ, impôs ao Apelante um ônus processual desnecessário e equivocado.

A consequência direta desse erro foi um flagrante cerceamento de defesa. A sentença de mérito foi proferida sem que os argumentos e as provas do Apelante fossem minimamente considerados.

O julgamento foi fundamentado na suposta ausência de impugnação específica pela ré registral, quando, na verdade, havia nos autos uma robusta peça de defesa do principal interessado na causa, que foi indevidamente ignorada.

A nulidade da sentença, portanto, é medida que se impõe, não por uma questão de mera formalidade, mas por violação a garantias constitucionais basilares do processo, como o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal).

Dessa forma, é imperativo que a sentença proferida e todos os atos processuais subsequentes à decisão que indeferiu o processamento da contestação apresentada pelo Apelante sejam declarados nulos.

A anulação visa restabelecer a ordem processual, permitindo que o processo retome seu curso regular a partir do ponto em que a defesa do Apelante (ID 302497880) deveria ter sido devidamente admitida.

A admissão da contestação é fundamental para garantir o contraditório e a ampla defesa, princípios basilares do devido processo legal. Consequentemente, será necessária a reabertura da fase de instrução probatória, com a produção de todas as provas pertinentes, a fim de dirimir a controvérsia acerca da verdadeira natureza da posse exercida sobre o imóvel em questão, assegurando, assim, uma análise completa e justa dos fatos antes de qualquer prolação de nova decisão de mérito.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, anular a r. sentença, bem como todos os atos processuais subsequentes à decisão interlocutória de ID 302497888.

Determino, por conseguinte, o retorno dos autos ao juízo de origem para que a peça (ID 302497880), apresentada pelo Apelante José Ribeiro de Lima, seja recebida e processada como Contestação, retomando-se a marcha processual a partir de então, com a devida instrução do feito para a apuração dos fatos controvertidos.

Em razão da anulação da sentença, resta prejudicada a análise da condenação em honorários sucumbenciais, que deverão ser fixados por ocasião do novo julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025